Tribunal: TJES
Processo: 0007170-02.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007170-02.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDEL DE JESUS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0007170-02.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDEL DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LEI DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA (12G DE
CRACK
E 30 BUCHAS DE MACONHA). DESPROPORCIONALIDADE. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONFIGURADA. REJEIÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA VEDAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PENA FIXADA EM 5 ANOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. ACOLHIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), resultando na imposição da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa e condenação a danos morais coletivos. O Ministério Público imputou ao réu a posse de 02 (duas) pedras de
crack
(aproximadamente 12g) e 30 (trinta) buchas de maconha, sem autorização legal. O objetivo do recurso da defesa é a revisão da dosimetria da pena, com decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais e fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação subsidiária do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei de Drogas), a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, a fixação do regime inicial aberto e, por fim, a exclusão da condenação em dano moral coletivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria; (II) Estabelecer se o réu preenche os requisitos para a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ou se há comprovação de dedicação a atividades criminosas; (III) Verificar se a condenação em danos morais coletivos é cabível, a despeito da ausência de instrução probatória específica sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 confere preponderância à natureza e à quantidade da droga sobre as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, na fixação da pena. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a referida preponderância deve ser interpretada e aplicada em consonância com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza, devendo prevalecer o princípio da intervenção mínima. Desse modo, a apreensão de quantidade ínfima de entorpecentes (12g de
crack
e 30 buchas de maconha) não extrapola o tipo penal e não justifica a exasperação da pena-base, impondo-se a sua condução ao patamar mínimo legal.

4. Não é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Embora o apelante seja primário e possuidor de bons antecedentes, a prova colhida nos autos, em conjunto com as circunstâncias fáticas da apreensão, demonstra que o réu se dedica a atividades criminosas, notadamente pelo envolvimento habitual ou estável com a mercancia de entorpecentes, o que afasta o
status
de traficante eventual.

5. Em virtude da readequação da pena definitiva para 5 (cinco) anos de reclusão e da manutenção da vedação ao tráfico privilegiado, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o
quantum
da pena aplicada (5 anos) ultrapassa o limite legal de 4 (quatro) anos previsto no art. 44, inciso I, do CP.

6. Por fim, a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, embora possível, exige requisitos cumulativos não preenchidos no presente feito. A condenação em dano moral coletivo em sede criminal pressupõe, além do pedido expresso na denúncia, a realização de instrução processual específica para garantir o contraditório e a ampla defesa. A ausência de demonstração de instrução probatória específica sobre o tema impõe a exclusão da condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos.

7. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, pois é o momento mais oportuno para se aferir a real situação de hipossuficiência econômica do condenado. A condenação em custas é obrigatória, nos termos do art. 804, do CPP, cabendo à execução decidir sobre a suspensão da exigibilidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Princípios da Proporcionalidade, Razoabilidade, Contraditório e Ampla Defesa. Código Penal (CP), art. 33, § 2º, alínea "b"; art. 44, I; art. 59; art. 65, III, "d". Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.003.735/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 25/9/2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.217.424/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 983.260/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.926.751/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.

Vitória, 3 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007170-02.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDEL DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WENDEL DE JESUS SOUZA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fls. 02/05 - ID nº 15876328) os seguintes fatos delitivos:

“que no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 19h03min, policiais militares estavam em patrulhamento tático no bairro Aviso, precisamente na região conhecida como "beco do nego dito", quando avistaram um indivíduo sem camisa e bermuda tactel branca com listras pretas em atitude suspeita.
Consta ainda que no mesmo dia o denunciado já havia se evadido da guarnição na parte da manhã e no início da tarde. Em seguida, a guarnição realizou uma incursão a pé, tendo em vista que o denunciado poderia fugir novamente, logrando êxito em abordá-lo.
Durante a abordagem e revista pessoal nada de ilícito fora encontrado com WENDEL.
Contudo, após buscas no local em que o denunciado estava, a equipe policial encontrou 02 (duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 12g (doze) gramas e 30 (trinta) buchas de substância similar a maconha
; tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal/regulamentar”.

Diante dos fatos acima expostos e após o regular desenvolvimento do processo, o MM. Juiz de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Ao final, procedeu a condenação do réu ao pagamento de danos morais coletivos na monta de R$2.000,00 (dois mil reais).

A Defesa, inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, buscando a revisão da dosimetria da pena com o decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais e a consequente fixação da pena-base no mínimo legal. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos; a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena; a extirpação da condenação em dano moral coletivo e, por fim, a isenção do réu ao pagamento das custas processuais.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, refutou as teses defensivas e pugnou pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, corroborou o entendimento ministerial, opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Demonstrados os fatos e as teses suscitadas, passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à revisão da dosimetria da pena aplicada em primeira instância ao acusado, bem como à análise da viabilidade de exclusão da condenação por dano moral coletivo.

A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas nos autos. A insurgência recursal concentra-se exclusivamente nas questões de direito relacionadas à fixação da pena e aos efeitos secundários da condenação.

Passo a analisar o pleito de revisão da primeira fase da dosimetria da pena. O juízo singular exasperou a pena-base, em especial com fundamento nas circunstâncias do delito, notadamente em razão da natureza e da quantidade da substância entorpecente apreendida.

O artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da droga sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal. Contudo, tal preponderância deve ser interpretada e aplicada em consonância com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia, consolidou o entendimento de que configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a
droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
. A apreensão de montante irrisório de entorpecente não pode, por si só, justificar o aumento da pena-base de forma desmedida, devendo prevalecer o princípio da intervenção mínima.

Ainda que a natureza da droga apreendida possua potencial nocivo, a jurisprudência superior orienta que a ínfima quantidade deve mitigar a exasperação da pena.

Por oportuno, colaciono precedentes que bem expõem a matéria em enfoque:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS. INDEPENDÊNCIA DA NATUREZA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e 256 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

2. Delimitação da controvérsia: Definir se a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, em casos em que se constata a ínfima quantidade de drogas, independentemente de sua natureza, caracteriza aumento desproporcional da pena-base.

3. Tese: Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.

4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos de tráfico de drogas, o aumento da pena-base deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, a apreensão de quantidade ínfima de entorpecente, mesmo considerada a natureza da substância (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), não é suficiente, por si só, para justificar a exasperação da pena-base.

5. Essa orientação jurisprudencial funda-se na proporcionalidade e na vedação à dupla valoração negativa, pois quantidades ínfimas de droga não elevam significativamente a gravidade do delito, já considerada na pena mínima prevista ao tráfico. Desse modo, ainda que se trate de substância altamente nociva, a exiguidade do material apreendido reduz substancialmente seu potencial lesivo, sendo desproporcional valorizar isoladamente a natureza da droga sem considerar sua quantidade.

6. Caso concreto: O recurso especial, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, busca a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que recrudesceu a pena do recorrente com base na valoração negativa da natureza do entorpecente apreendido, apesar da quantidade diminuta. O recorrente foi condenado por tráfico de drogas, com pena aumentada para 7 anos de reclusão e 633 dias-multa, devido à natureza da droga (crack).

Com razão o recorrente, pois embora as substâncias apreendidas possuam elevada nocividade, a quantidade exata de drogas encontradas (5g de crack e 1g de maconha) não extrapola o tipo penal, não sendo razoável a exasperação da pena-base quando a quantidade do entorpecente apreendido não se revela expressiva.

7. Recurso especial provido. Afastado o incremento da pena-base em função da natureza da substância apreendida, sendo restabelecida a dosimetria operada na sentença condenatória: 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa. (
STJ
. REsp n. 2.003.735/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025,
DJEN de 25/9/2025
)”.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE TOTALDE ENTOPECENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No tocante à fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.

3.
A exasperação da pena com base exclusiva na natureza da droga, sem considerar a quantidade apreendida, viola o princípio da proporcionalidade. É que a jurisprudência desta Corte entende que a majoração da pena deve considerar a quantidade e a natureza da droga de forma conjunta, especialmente quando a quantidade não é expressiva.

4.
Na hipótese em análise, a quantidade total das drogas apreendidas (0,42g de crack e 2,23g de maconha), mesmo sendo uma de natureza altamente deletéria (crack), não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal, devendo ser afastado tal fundamento. Ademais, para o crime de tráfico, não se pode considerar a quantidade da droga não apreendida. Além disso, mesmo que se considerasse que foram apreendidos 1,82g de crack e 315g de maconha, como requer a acusação, tal quantidade, também, não justificaria a exasperação
. 5. Agravo regimental não provido. (
STJ
. AgRg no REsp n. 2.217.424/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025,
DJEN de 17/9/2025
).

Portanto, acolhe-se o pleito defensivo para decotar a valoração negativa das circunstâncias judiciais realizada na sentença, por se revelar desproporcional ao caso concreto.

Dessa forma, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), todavia, em razão do Enunciado nº 231 do STJ, mantenho a pena intermediária no patamar mínimo legal.

Inexistem circunstâncias agravantes a serem aplicadas (art. 68, CP).

Por sua vez, não prospera o pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Embora o apelante seja primário e possuidor de bons antecedentes, a prova colhida nos autos, em conjunto com as circunstâncias fáticas da apreensão, demonstrou que o réu se dedicava a atividades criminosas.

A dedicação a atividades ilícitas não pressupõe a prova de que o agente integre formalmente uma organização criminosa, bastando que os elementos probatórios indiquem o envolvimento habitual ou estável com a mercancia de entorpecentes, o que restou demonstrado no curso da instrução criminal. Esse tem sido o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante aresto que segue:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu ordem de habeas corpus, na qual se alegava a ilicitude de prova decorrente de busca veicular ilegal, ilegalidade na majoração da pena-base e negativa de aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. A agravante foi condenada à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, por tráfico de drogas, com base na apreensão de mais de 10 kg de maconha.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial foi lícita, considerando a alegada ausência de fundada suspeita.

4. Outra questão em discussão é a legalidade da majoração da pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade de droga apreendida, e a inaplicabilidade do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

5. A busca pessoal e veicular foi considerada lícita, pois realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do CPP, uma vez que a agravante demonstrou nervosismo e tentou esconder a droga durante a abordagem.

6. A majoração da pena-base foi justificada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas e o art. 59 do Código Penal, não havendo ilegalidade na decisão.

7.
A inaplicabilidade do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi mantida, pois as circunstâncias do caso indicam dedicação habitual ao tráfico de drogas, não sendo a agravante considerada traficante episódica.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP. 2. A majoração da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela quantidade de droga apreendida, conforme art. 42 da Lei de Drogas. 3. A inaplicabilidade do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas é mantida quando há indícios de dedicação habitual ao tráfico de drogas".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Lei nº 11.343/2006, art. 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 897.275/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 11.06.2024; STJ, AgRg no HC 734.212/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.09.2022; STF, AgRg no RHC 229.514, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23.10.2023. (
STJ.
AgRg no HC n. 983.260/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025,
DJEN de 26/6/2025
)”.

Assim, mantenho o afastamento do benefício, conforme fundamentação já lançada na sentença, que se alinha à prova dos autos.

Inexistindo causa de aumento de pena a ser considerada (art. 68, CP), estabeleço definitivamente a pena do acusado em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em virtude da readequação da pena definitiva para 5 (cinco) anos de reclusão e da manutenção da vedação ao tráfico privilegiado, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser
semiaberto
, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o
quantum
da pena aplicada (5 anos) ultrapassa o limite legal de 4 (quatro) anos previsto no art. 44, inciso I, do CP.

Por fim, no tocante à extirpação da condenação em danos morais coletivos, o recurso merece acolhida. A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, embora possível, exige requisitos cumulativos não preenchidos no presente feito.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo em sede criminal pressupõe, além do pedido expresso na denúncia, a realização de instrução processual específica para garantir o contraditório e a ampla defesa. A simples indicação de um montante indenizatório na peça acusatória não resulta na condenação automática.

Em regra, a condenação em danos morais coletivos somente se configura se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, e exige a demonstração da relevância do dano causado à sociedade. Não havendo demonstração de instrução probatória específica sobre este tema, e visando resguardar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a exclusão da condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos.

A propósito, acerca da matéria, seguem os precedentes:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL COLETIVO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao recurso especial, buscando a fixação de valor mínimo para reparação de dano moral coletivo pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sem necessidade de instrução probatória específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória sem a realização de instrução probatória específica.

III. Razões de decidir

3. A Corte de origem concluiu que o pedido expresso, por si só, não basta para a condenação, sendo necessária instrução probatória específica para a quantificação do dano moral coletivo.

4.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reparação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva.

5. Não foram preenchidos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, como pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução processual específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. 2. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 23/12/2024; STJ, REsp 2.099.463/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 25/2/2025. (
STJ
. AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 18/8/2025
).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, não há óbice a que o Magistrado, ao proferir uma sentença condenatória, fixe determinado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal cometida, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, a teor do enunciado no art. 387, IV, do CPP.

2. No entanto, "quando se trata de dano moral coletivo, essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade" (AgRg no REsp n. 2.055.996/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/5/2024).
Ou seja, o simples pedido de fixação de um valor indenizatório, com a indicação de um montante, não resulta na condenação automática do acusado por tráfico de drogas à reparação por danos morais coletivos. É imprescindível que haja uma instrução probatória específica sobre esse tema no processo.

3. No caso, não foram preenchidos, cumulativamente, todos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, quais sejam: a) pedido expresso na denúncia; b) indicação / quantificação do valor pretendido; c) realização de instrução processual específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.926.751/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

Sendo assim, devido o decote da quantia arbitrada em sentença como reparação indenizatória mínima a título de danos morais coletivos.

Por fim, quanto ao pedido de isenção ao pagamento das custas processuais, filio-me ao entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a pretensão deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Isso porque, o momento adequado para se verificar a real situação financeira do condenado é a fase de execução, pois sua condição econômica pode ser alterada.

Somado a isso, consoante estabelece o art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado nas custas processuais. Remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, conforme aresto que segue:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

6.
Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 4/10/2022
)”.

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do acusado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, vez que é na fase de execução do julgado que se tem condições de apurar a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, também do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para decotar a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), fixando a pena-base do réu no mínimo legal e, ainda, extirpar a condenação a condenação arbitrada a título de danos morais coletivos.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)